Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708913-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOEL DE LIMA SOUSA RECORRIDO: RAWFF WILLYAMS GENTIL ALMEIDA, MARCOS VINICIUS CANTANHEDE SOBRAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JOEL DE LIMA SOUSA, em que o recorrente somente efetuou o pagamento das custas processuais (ID Num. 13470765 - Pág. 1 e Num. 13470769 - Pág. 1), deixando de comprovar o recolhimento do preparo propriamente dito. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC/2015, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, uma vez que sua fixação em percentual do valor da causa resultaria em valor irrisório. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator